Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733745-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE MARGARET BURGUM AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0041292-39.2013.8.07.0001 - id 104299528) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de demanda de arbitramento de aluguéis c/c cobrança e determinou a transferência dos valores penhorados - R$ 179.883,84 - para a conta do credor, que deverá ser informada no prazo de cinco dias. Alega a possibilidade de compensação da dívida com os valores a receber – R$ 924.170,77 – no cumprimento de sentença da ação de produção antecipada de prova 0726294-44.2021.8.07.0001, em fase de pesquisa no SISBAJUD para identificação do saldo atualizado dos fundos e plano de previdência de titularidade do agravado, entre 06/09/97 e 25/09/08, para que se proceda à partilha de bens do ex-casal determinada na ação de divórcio 2009.01.1.119751-2. Sustenta tratar-se de valores certos e determinados, passíveis de cálculo com base nos extratos originais, suficientes para dar liquidez ao crédito, até que se recebam os extratos das instituições financeiras. Argumenta a má-fé do agravado que não apresentou os extratos necessários à efetivação da partilha. Requer a tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença. 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito. A compensação pressupõe liquidez (CCB 369), que, à primeira vista, não é atributo do alegado crédito da agravante. A requisição dos extratos para verificação do saldo das aplicações financeiras e do plano de previdência privada foi feita em ação de produção antecipada de prova, cuja finalidade é somente a realização da prova para instruir o processo principal (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.371.630, Des. Arnoldo Camanho, 2021). Assim mediante a prova produzida, caberá à agravante promover, em ação autônoma, o cumprimento da sentença de divisão de bens quanto aos eventuais aludidos saldos. Assim, estando pendente a produção da prova e o ajuizamento de futura ação para aferição do quinhão de cada um dos ex-cônjuges, em princípio, não há como vislumbrar como líquido o suposto crédito da agravante, indicado com base em cálculo por ela elaborado unilateralmente a partir de extratos do ano de 2008. Não há razão, portanto, para suspensão do cumprimento de sentença. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator